Tribunal: STF
Processo: SS 2677
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO NOS AUTOS
   QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO. ART. 13 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE NA FASE RECURSAL.
1.
   Ausência do instrumento de mandato outorgado aos advogados
   subscritores do agravo regimental anteriormente interposto.
2.
   Inaplicabilidade do art. 13 do Código de Processo Civil na fase
   recursal.
3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
4.
   Agravo regimental desprovido.